Tribunal: TJBA
Processo: 8035061-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035061-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDETE EMBIRUSSU LIMA FISCINA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

AGRAVADO: FUNDACAO SAUDE ITAU

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS URGENTES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora a custear integralmente três procedimentos odontológicos urgentes, prescritos por profissional de saúde, todos incluídos no rol da ANS. A agravante relatou quadro clínico de dores orofaciais intensas e limitação funcional, com recomendação expressa de urgência. O pedido liminar foi indeferido na origem, sendo deferido posteriormente em sede recursal. A operadora interpôs agravo interno contra a decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determina o custeio, pelo plano de saúde, de procedimentos odontológicos urgentes prescritos por profissional assistente; (ii) estabelecer se a negativa parcial da operadora constitui negativa indevida de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa parcial de cobertura por parte do plano de saúde, autorizando apenas um dos três procedimentos prescritos, configura negativa indevida, pois os procedimentos foram indicados como parte de um mesmo plano terapêutico, sendo todos contemplados no rol da ANS.

4.
A operadora não pode substituir a avaliação do profissional assistente, inclusive no tocante à escolha dos materiais utilizados, sendo vedada a ingerência na prescrição clínica sob pena de violação do direito à saúde do beneficiário.

5.
A urgência está suficientemente comprovada por relatório médico que atesta quadro de dor intensa, progressiva e com limitação funcional, não se exigindo, para fins de tutela antecipada, que se trate de emergência nos termos regulamentares da ANS.

6.
O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação, embora exíguo, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, dada a urgência médica, a prévia análise administrativa e a possibilidade de dilação mediante justificativa técnica.

7.
A multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor do tratamento, é proporcional, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da operadora e a necessidade de efetividade da ordem judicial.

8.
A tutela antecipada concedida é plenamente reversível, não havendo perigo de irreversibilidade ou dano irreparável à operadora, o que afasta a alegação de periculum in mora reverso.

9.
Diante do provimento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de Instrumento
provido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
i)
A negativa parcial de procedimentos prescritos como conjunto terapêutico único configura negativa indevida de cobertura, ainda que parte deles tenha sido autorizada.
ii)
O plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição dos materiais e procedimentos necessários, especialmente quando cobertos pelo rol da ANS.
iii)
A urgência para fins de tutela de urgência judicial não se confunde com a definição de urgência/emergência da ANS, sendo suficiente o risco de dano à saúde ou à eficácia do processo.
iv)
A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e da efetividade, sendo válida sua incidência desde o descumprimento.
v)
A concessão de tutela antecipada para realização de procedimento médico é reversível e não enseja periculum in mora reverso.
vi)
O provimento do agravo de instrumento prejudica o julgamento de agravo interno que visava revogar a liminar anteriormente deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 485, VI; Resolução Normativa ANS nº 424/2017; Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.602.054/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.06.2025, DJe 12.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8035061-91.2025.8.05.0000
interposto
por
HILDETE EMBIRUSSU LIMA FISCINA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
juízo da
10ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais por ela ajuizada contra
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
, ora Agravad
a
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA